Tribunal: STF
Processo: RHC 260688
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.321/PR, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante buscava nova comutação de penas pelo Decreto n. 11.846/2023.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova comutação de pena a apenado já beneficiado com a comutação anteriormente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que reitera a necessidade de observância expressa aos termos do Decreto Presidencial.



    4. Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução penal na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso não provido.” (eDOC 53, p. 1)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 60, p. 2) haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a comutação de penas assentada no Decreto Presidencial 11.846/2023, contudo não logrou êxito.



    Sustenta a admissibilidade de comutação das penas, mesmo quando o paciente já houver sido beneficiado por comutações anteriores (eDOC 60, p. 2-3).



    Aponta um aparente conflito de normas no Decreto em apreço, de modo que o art. 3º, § 2º, permite a nova comutação, enquanto o art. 4° veda a concessão do benefício ao indivíduo já agraciado por comutações prévias (eDOC 60, p. 4).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (eDOC 60, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. DECRETO Nº 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. DESPROVIMENTO. 1. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF. 3. As razões recursais não combateram os fundamentos do acórdão recorrido, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. 4. Entendimento pacífico dessa Excelsa Corte assenta não ser possível a concessão da comutação de pena às pessoas condenadas beneficiadas por igual benesse decorrente de decretos anteriores. - Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 90, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão mantida pelo acórdão recorrido:



    “A controvérsia consiste em saber se é possível a concessão de comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023 mesmo o paciente ter sido beneficiado com comutação em decretos anteriores.



    (...)



    Sobre a controvérsia, assim manifestou o Tribunal a quo (fls. 112 113):



    [...] No caso em exame, observa-se que o agravante foi condenado a penas que, somadas, totalizam 43 (quarenta e três) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias. 



    A despeito do entendimento da magistrada, verifica-se que, em algumas das ações penais o reeducando não faz jus à comutação, visto que já beneficiado por decretos anteriores. 



    O Decreto n. 11.846/2023, de forma expressa, dispõe, em seu artigo 4º, sobre a vedação à comutação por pessoas já beneficiadas por comutações decorrentes de Decretos anteriores, confira-se: [...]



    Nas ações penais 0002715-26.2002.8.24.0026; 0000143-89.2004.8.24.0103; 0009981-89.2000.8.24.0008; 0005765-25.2005.8.24.0036; 0003013-05.2007.8.24.0006 e 0000454-17.2003.8.24.0006, o recorrente já obteve o benefício da comutação, com base no Decreto 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014 (incidentes nº 10175118, 10175141 e 10175118), de modo que não pode ser agraciado novamente, conforme exposto acima (SEEU 0025652- 03.2016.8.16.0013).



    (...)



    Portanto, voto no sentido de em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para fins de revogar as comutações concedidas nas ações penais 0002715-26.2002.8.24.0026; 0000143-89.2004.8.24.0103; 0009981-89.2000.8.24.0008; 0005765-25.2005.8.24.0036; 0003013-05.2007.8.24.0006 e 0000454- 17.2003.8.24.0006, a fim de evitar a duplicidade de benefícios, tendo em vista que o reeducado já foi beneficiado por decretos anteriores.



    Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende pela impossibilidade de que condenações comutadas por força de decretos anteriores sejam novamente objeto do benefício, nos termos do art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/23.” (eDOC 39, p. 2-3)



    Primariamente, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário reinterpretar ou ponderar critérios estipulados expressamente no indulto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje. 5.11.2020).



    Ademais, não há se falar em manifesta ilegalidade in casu. A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido que não cabe comutação das penas à indivíduo já agraciado por comutações pretéritas. Nessa toada, cito os seguintes precedentes transcritos pela Procuradoria-Geral da República em nobre parecer: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Execução penal. Comutação de penas com fundamento no Decreto nº 11.846/23. Vedação da concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 255647 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/06/2025, grifo nosso)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 192032 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-266 05/11/2020) (eDOC 64).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente